Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO. BASE DECALCULO HONORÁRIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que e deu provimento, em parte, ao recurso interposto pela ré e negou provimento ao interposto pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões que justifiquem a alteração do resultado do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Os argumentos articulados que demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão não são admitidos pela via recursal eleita.
tratando-se
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos declaração opostos pelos autores conhecidos e acolhidos e rejeitados os opostos pela ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.